Tribunal: TJMT
Processo: 1005484-30.2022.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: GUIOMAR TEODORO BORGES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-03-30
Data de publicação: 2022-03-30

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) No 1005484-30.2022.8.11.0000
AGRAVO DE INSTRUMENTO no 1005484-30.2022.8.11.0000
AGRAVANTE: UNIMED NORTE MATO GROSSO COOPERATIVA TRABALHO MÉDICO.
AGRAVADO: A.M.S.P., REPRESENTADA POR SUA GENITORA JOLIANE APARECIDA DA SILVA PEREIRA.
Processo na Origem n.o 1003318-77.2022.8.11.0015
Comarca de Sinop.
Agravo interposto por UNIMED NORTE MATO GROSSO COOPERATIVA TRABALHO MÉDICO de decisão que deferiu a tutela de urgência.
AÇÃO: Ação de Obrigação de Fazer C/C Danos Materiais e Morais (Proc. n.o 1003318-77.2022.8.11.0015) que A.M.S.P., REPRESENTADA POR SUA GENITORA JOLIANE APARECIDA DA SILVA PEREIRA move contra UNIMED NORTE MATO GROSSO COOPERATIVA TRABALHO MÉDICO.
DECISÃO AGRAVADA: deferiu o pedido de tutela de urgência para determinar que a requerida autorize e forneça o tratamento de imunoterapia de alérgenos inaláveis – mix ácaros, conforme indicação médica, sob pena de incidência de multa diária, em caso de descumprimento, no valor de R$5.000,00.
AGRAVO: UNIMED NORTE MATO GROSSO COOPERATIVA TRABALHO MÉDICO alega que o medicamento prescrito é de uso domiciliar e, portanto, não tem cobertura contratual. Aduz que o contrato cobre apenas medicamentos que são solicitados/aplicados durante a internação hospitalar. Argumenta a ausência de preenchimento dos requisitos necessários para concessão da tutela de urgência. Aduz que não há previsão de cobertura para o medicamento no plano de saúde contratado. Insiste que não há qualquer indicação na prescrição médica anexada aos autos de que o caso da agravada seja de urgência/emergência. Sustenta que a saúde é dever e obrigação do Estado (art. 196, CF), logo não existe a obrigatoriedade para o plano de saúde suplementar de autorizar e custear referido medicamento. Argumenta que a manutenção da decisão compromete o equilíbrio econômico-financeiro do contrato. Assevera que recente decisão do STJ aponta pela taxatividade dos tratamentos elencados no rol da ANS. Insiste que não há qualquer irregularidade na recusa do medicamento. Pugna pela concessão de efeito suspensivo ao recurso e, no mérito, pelo provimento do recurso para reformar a decisão e liberar a agravante do ônus de custear o medicamento prescrito.
É o relato.
Decido.
A autora, ora agravada, é beneficiária do plano de saúde celebrado como Contrato de Prestação de Serviços Médicos e Hospitalares – Norteplan Empresarial no 3592, com registro na ANS sob no 413.150/99-9, desde 13.04.2017 (ID 79659033 - origem).
Alega que foi diagnosticada como portadora de doença atópica IgE mediada atualmente com rinite alérgica moderada/grave persistente – CID J30’, sendo-lhe recomendada a realização de imunoterapia de alérgenos inaláveis – mix ácaros, eis que há dois anos submete-se a tratamento com outros medicamentos sem evolução (ID 79659035 e 79659036 - origem).
Requereu o medicamento à agravante, que o recusou ao argumento de ausência de cobertura contratual por se tratar de medicamento de uso doméstico.
A autora moveu a ação de obrigação de fazer contra a operadora do plano de saúde e teve a antecipação da tutela deferida, o que constitui a decisão ora agravada.
Pois bem. Busca a agravante a concessão da antecipação dos efeitos da tutela para suspender a decisão que deferiu a liminar para determinar que forneça o medicamento para o tratamento de tratamento de imunoterapia de alérgenos inaláveis, sob pena de multa diária.
A tutela cujos efeitos se antecipam é aquela que mesmo à luz de um exame sumário, mostra-se marcadamente vocacionada a se tornar definitiva por ocasião do exame da matéria pelo mérito.
Para a concessão então, constitui ônus de quem a postula demonstrar os requisitos que lhe são próprios, ou seja, a probabilidade do direito e o perigo que resulta, se reservado seu exame apenas para o final.
A suspensão, de pronto, dos efeitos da decisão agravada tem lugar, se e quando se visualizar os elementos próprios que autorizam a antecipação da tutela recursal.
Não se verifica, de pronto, a relevância das alegações da agravante, pois, a princípio, deve prevalecer a proteção da vida, da saúde e da dignidade da agravada, principalmente porque, ao que tudo indica, o tratamento prescrito tem previsão contratual, já que não foi contestada, e não há ressalva expressa quanto ao remédio a ser utilizado, de modo que há que ser fornecido aquele prescrito pelo médico, sendo evidente aqui o caráter de urgência.
Posto isso, nega-se os efeitos da tutela recursal pleiteada.
Intime-se a agravada para oferecimento da contraminuta.
Cuiabá, 28 de março 2022.
Des. Guiomar Teodoro Borges.
Relator
6